Tribunal: CARF
Processo: 11684.720317/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/02/2013
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/02/2013
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A informação prestada fora do prazo, sobre desconsolidação de carga proveniente do exterior sujeita o transportador e/ ou o agente de carga à multa regulamentar prevista na alínea "e", do inciso IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. INOBSERVÂNCIA PREJUÍZO AO ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no prazo estabelecidos é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ ou de ausência de dano ao Erário.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 06/02/2013
MULTA. LEGISLAÇÃO. PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES ADUANEIRAS. RFB. PRAZO. DESCUMPRIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11684.720317/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.641 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/02/2013
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/02/2013
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO.
A informação prestada fora do prazo, sobre desconsolidação de carga
proveniente do exterior sujeita o transportador e/ ou o agente de carga à multa
regulamentar prevista na alínea "e", do inciso IV, do art. 107 do Decreto Lei no
37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. INOBSERVÂNCIA PREJUÍZO
AO ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no
prazo estabelecidos é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo
atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não
cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ ou de ausência de dano ao
Erário.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 06/02/2013
MULTA.
LEGISLAÇÃO.
PRINCÍPIOS.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.720317/2013-63
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.641 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720317/2013-63

MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES ADUANEIRAS. RFB.
PRAZO.
DESCUMPRIMENTO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d’Oliveira (Suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ em São Paulo/SP que julgou
improcedente a impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário referente à
multa regulamentar pelo descumprimento de obrigação acessória de prestação de informação
sobre operação que executou, no prazo e forma estabelecidos pela RFB.
O lançamento teve como fundamento legal o artigo 37, § 1o; e artigo 107, inciso
IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Segundo consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a recorrente
informou a destempo a desconsolidação da carga referente aos CE-Mercante Agregado (HBL) no
131.305.021.707.284 e 131.305.021.715.112, conforme tela de Consulta de Conhecimento do
sistema Mercante. As informações geraram, inclusive, um bloqueio automático com o status
“HBL INFORMADO APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO”, conforme extrato dos CE Mercantes.
A embarcação atracou no Porto de Itaguaí-BRIGI na data de 06/02/2013 às
08:58:00 horas, sendo que a informação sobre sua chegada e desconsolidação da carga foi
prestada em 04/02/2013 às 11:17:06 horas, gerando, inclusive, um bloqueio automático pelo
sistema Carga com o status “HBL INFORMADO APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO”.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.641 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720317/2013-63

Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando
razões assim resumidas por aquela DRJ:
Alega que o presente AI é nulo pelo fato de a penalidade ser desproporcional ferindo-
se o princípio da proporcionalidade.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, nos termos do Acórdão no
16-92.544, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso, requerendo a sua reforma,
alegando, em síntese: 1) a nulidade do lançamento, sob os argumentos de equívoco jurídico pelo
fato de afrontar a legislação aplicável ao caso concreto, uma vez que a autuação decorreu de
suposto registro extemporâneo de Conhecimento de Embarque no Siscomex Carga, porém tal
conclusão é equivocada; e, 2) no mérito: discorreu longamente sobre: a) a natureza jurídica da
obrigação de registro no Siscomex Carga; b) a denúncia espontânea; c) a inexistência de dano ao
Erário ou prejuízo ao controle aduaneiro; e, d) violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, concluindo, ao final, que a obrigação de prestar informações no Siscomex
Carga não é tributária e sim administrativa; no presente caso ocorreu a denúncia espontânea, nos
termos do artigo 138 do CTN, tendo em vista que o registro a destempo foi efetuado antes da
lavratura do auto de infração; não houve prejuízos ao patrimônio público nem ao controle
aduaneiro; e, a exigência da multa, no valor de R$5.000,00 por Conhecimento de Carga
registrado a destempo infringiu os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
1) Preliminar de nulidade do auto de infração (lançamento)
A suscitada nulidade sob o argumento de equívoco jurídico, pelo fato de o
lançamento ter afrontado a legislação aplicável ao caso concreto não tem amparo legal.
O auto de infração somente seria nulo se tivesse sido lavrado por pessoa
incompetente ou sem fundamentação legal, conforme dispõe o Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, art. 59, inciso I:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
(...).
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.641 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720317/2013-63

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.”
No presente caso, o auto de infração em discussão foi lavrado por Auditor-Fiscal
da Receita Federal (RFB), servidor competente para exercer fiscalização de pessoas jurídicas e,
se constatadas faltas na apuração do cumprimento de obrigação tributária e/ ou acessória, por
parte da fiscalizada, tem competência legal para a sua lavratura, com o objetivo de constituir o
crédito tributário por meio do lançamento de ofício.
Do seu exame, verificamos que todos os requisitos estabelecidos no art. 142 do
CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, foram observados. A motivação e a infração
estão expressamente demonstradas na Descrição dos Fatos de Enquadramento Legal.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a prestação de informações, a
destempo, sobre a desconsolidação de carga proveniente do exterior na forma e prazo
estabelecido pela RFB constitui infração à legislação aduaneira e sujeita o agente de carga à
multa regulamentar nos termos do inciso IV, alínea “e” do art. 107, do Decreto-lei no 37/66, c/c o
artigo 37, deste mesmo decreto, conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
do Auto de Infração.
Assim, não há que se falar em nulidade do lançamento.
2) Mérito.
2.1) Multa regulamentar
O lançamento da multa regulamentar e, consequentemente, da sua exigência, teve
como fundamento legal o artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, que assim dispõe:
- Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...);
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(...).
Já o artigo 94 deste mesmo decreto-lei estabelece:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...).
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.641 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720317/2013-63

A IN RFB no 800/2007 que dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da
movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados, ao
regulamentar o disposto na alínea “e” do inciso IV do art. 107, do DL no 37/66, assim dispôs:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o
item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das informações
sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela Coordenação Especial de
Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da RFB com jurisdição sobre o
porto de atracação, de forma a garantir a proporcionalidade do prazo em relação à
proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser consultados pelo
transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.
No presente caso, conforme demonstrado no auto de infração, mais
especificamente na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a recorrente informou a
destempo a desconsolidação da carga referente ao Manifesto no 1313500237405.
Consta literalmente daquela descrição:
A agência de navegação ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, inscrita no
CNPJ sob o no 02.427.026/0001-46, após ter informado o Manifesto no
1313500237405, vinculou-o, tempestivamente, em 31/01/2013, à escala acima referida
(fls.26). O CE-Mercante, BL Genérico no 131305019526413 também
foi
tempestivamente informado, conforme tela à fls.26/27.
Esse CE.-Mercante está consignado à empresa "GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL
LTDA", (Fls. 26 e 27), inscrita no CNPJ sob o no 03.094.658/0001-06, conforme tela
do sistema CNPJ constante a fls. 29, também cadastrada junto ao Departamento do
Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente de cargâ (desconsolidador),
como se verifica na tela impressa do sistema Mercante, constante a fls. 30.
A empresa "GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA", também tinha o prazo de 48
horas antes da atracação do navio no porto de Itaguaí para prestar as informações de sua
responsabilidade, nos termos dos arts. 22 e 50 da IN RFB no 800, de 27/12/2007, com
redação alterada pela IN RFB no 899, de 29/12/2008.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.641 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720317/2013-63

No entanto, a empresa "GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA", procedeu à
desconsolidação da carga, informando os CE-Mercantes Agregados (HBL) no
131.305.021.707.284 e 131.305.021.715.112 somente no dia 04 de fevereiro de 2013, às
11:17:06h (fls. 32 e 34), restando portanto, INTEMPESTIVA, a informação prestada,
tendo sido gerado inclusive pelo sistema Carga um bloqueio automático com o status de
"HBL INFORMADO APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO" de forma imediata,
conforme extrato dos C.E.-Mercantes a fls. 35 a 38.
Assim, correta a exigência da multa regulamentar prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Especificamente, quanto à alegação de que não houve dano ao Erário, a entrega
intempestiva das informações, por si só, já o provoca; além disto, a intempestividade configura
embaraço à fiscalização e dificuldades no controle aduaneiro.
2.2) Denúncia espontânea
A aplicação do instituto da denúncia espontânea à exigência de multa
regulamentar, por meio de lançamento de ofício, decorrente do não cumprimento de prazos
fixados pela RFB para prestação de informações à administração aduaneira, constitui matéria
sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula 126, que assim dispõe:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se a esta
matéria, a súmula reproduzida acima.
2.3) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Conforme demonstrado anteriormente, o lançamento e o valor da multa pela
informação intempestiva para cada Conhecimento de Transporte tiveram como fundamento o
artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
n° 10.833/2003.
A anulação e/ ou a redução do valor da multa aplicada, sob o fundamento de
afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, implica
reconhecer a inconstitucionalidade daquele decreto-lei.
No entanto, o exame de suscitada inconstitucionalidade de lei pelas Turmas
Julgadoras do CARF, constitui matéria sumulada nos termos da Súmula 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Da mesma forma, em cumprimento ao disposto no artigo 72, caput, do RICARF,
aplica-se ao presente caso, esta súmula.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.641 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11684.720317/2013-63

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital